Tribunal: TJDFT
Processo: 0736441-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736441-98.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0730648-78.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, na forma do art. 99 §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora